Tribunal: STF
Processo: AI 258703
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de concomitância da discussão a respeito de crédito tributário na esfera administrativa e na judicial. Precedentes.



    1. A Corte, no julgamento do RE nº 233.582/RJ, firmou o entendimento de que o ingresso na via judicial implica na impossibilidade da discussão do caso na esfera administrativa.



    2. Constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 6.830/80.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.